Tribunal: TJSP
Processo: 0129213-12.2007.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ausência de prova da dinâmica do acidente. Comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado que era ônus do autor. Prova oral contraditória. Prova documental que tampouco esclarece as circunstâncias do evento. Improcedência mantida. Recurso improvido.